Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707369-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANOT INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROTACON CONSTRUCOES LTDA e JANOT INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A em face da decisão ID 85476635, proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença – processo n.o 0729652-85.2019.8.07.0001 – ajuizado por KARLA ANDRADE COSTA LACOMBE, que deferiu o pedido da exequente/agravada para habilitação das ora agravantes como sucessoras da empresa executada, MSJ Participações e Empreendimentos Ltda. As agravantes sustentam que a habilitação prevista no art. 687 e seguintes do CPC somente é aplicável aos casos de falecimento de pessoa física, não sendo aplicável à pessoa jurídica. Alegam que o patrimônio do sócio somente poderia ser atingido por meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MSJ Participações, Empreendimentos Ltda – EPP, por meio de instauração de incidente próprio. Afirmam que a dissolução da sociedade foi regular, tendo constado inclusive na Junta Comercial, de modo que não houve a prática de nenhum ato irregular, ressaltando que o mero inadimplemento de dívida não é causa bastante para a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, mormente por ter sido determinado o pagamento do débito no prazo de 5 (cinco) dias. Pugnam, liminarmente, pela concessão da tutela provisória para que seja deferida a suspensão a decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. Requerem, quanto ao mérito, seja provido o agravo de instrumento para declarar a ilegalidade da inclusão das ora agravantes no polo passivo da demanda. Preparo regular (ID 23992442/23992444). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora os agravantes tenham mencionado a concessão de tutela de urgência, o pedido liminar em verdade é voltado à concessão de efeito suspensivo. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. Os agravantes defendem que não podem ser incluídos como sucessores da empresa executada, devendo ser promovido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo a quo, por sua vez, fundamentou na decisão agravada que a desconsideração da personalidade jurídica somente é possível quando demonstrada a utilização abusiva da sociedade, não sendo o meio adequado para inclusão dos sócios no feito. Acrescentou que, em razão da extinção e sucessão da pessoa jurídica executada, sem qualquer notícia de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a situação atrai a instauração do procedimento de habilitação previsto no art. 687, do CPC. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão dos agravantes como sucessores da empresa executada no polo passivo do feito de origem, o que deverá ser solucionado no mérito pelo Colegiado, que é o Juízo natural do agravo. Acrescente-se que a decisão agravada determinou aos agravantes que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem o pagamento do débito. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais prudente e adequada, mormente para evitar a prática de atos expropriatórios desnecessários e mais gravosos ao patrimônio dos executados, se, ao final, o presente recurso for provido. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 12 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora